Tribunal: TJES
Processo: 0002199-20.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002199-20.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0002199-20.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO RAMOS - ES23614-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
O envolvimento pretérito do apelante em outras ações penais, sendo uma, inclusive, relacionada ao tráfico de drogas, além da variedade, quantidade e forma de acondicionamento da droga, demonstram que o produto era, sem dúvida, destinado à comercialização, o que inviabiliza a pretensa desclassificação para a condição de usuário.

3.
Dosimetria. Ausência de excesso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0002199-20.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO RAMOS - ES23614-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Bruno dos Santos Silva

contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante em síntese, requer a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
,
no dia 15/06/2021, aproximadamente às 22h06mins, na Avenida Principal, Bairro Seac, em São, o recorrente foi flagrado
portando e mantendo em depósito, drogas destinadas à comercialização.
Ainda como narra o MP, a partir de informações, policiais se deslocaram até local indicado nas denúncias e flagraram o recorrente portando

04 (quatro) buchas de maconha,
além de constatar que o mesmo
mantinha outros 11 pinos de cocaína e 36 desses pinos vazios, habitualmente utilizados para acondicionamento de cocaína.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas (fl. 91), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ainda na fase inquisitorial (fls. 9-10), os policiais
João Inocêncio de Carvalho Filho
e
Menandro Araújo Avelin
,
participantes da diligência que culminou com o flagrante disseram que, a partir de denúncias anônimas pelo número 190, dando do comércio de entorpecentes pelo recorrente, se deslocaram até o endereço mencionado e constataram que se tratava do apelante, identificado com precisão a partir das vestes descritas pelo denunciante. Com a abordagem, apreenderam a drogas em poder do recorrente, que as trazia no bolso, além de outra quantidade, escondida embaixo de uma pedra na área externa de uma casa abandonada.

Em juízo (mídia à fl. 99), os policiais confirmaram a versão ministerial, agregando a informação de que as denúncias relatavam os fatos com precisão, apontando as vestimentas do apelante e o local em que este ocultavam os entorpecentes destinados à comercialização.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2018)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2018)

Interrogado, o recorrente negou o comércio de drogas, afirmando que não trazia entorpecentes consigo.
Essa
versão, contudo, não encontra amparo em nenhum elemento colhido durante a instrução
. A
tática

é

bastante

utilizada

por

traficantes,
que, para se furtarem à responsabilização penal, trazem consigo pequena quantidade de droga, visando a imediata disposição,

mantendo outra quantidade depositada nas imediações, com o fim de declinar a propriedade em razão da distância ou atribuir sua propriedade a outrem, que esteja próximo ao local.

Nesse sentido,
não vejo como críveis as palavras do réu
, apoiada em vagas afirmações,
sem nenhum elemento que traduza consistência
.

Há, portanto, elementos suficientes à condenação, não havendo que se falar, ainda, em
desclassificação
.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga
é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às
condições
em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Nesse sentido, o
envolvimento pretérito do apelante em práticas criminosas
(o acusado possui outra condenação nos autos nº 00045133.2011.8.08.0047)
, além da
variedade,

acondicionamento da droga
e
denúncia anônimas
acerca de
sua atuação na região
, demonstram que o produto era, sem dúvida, destinado à comercialização.

Ultrapassado esse debate, passo à análise da pena-base.

Embora algumas das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) consideradas negativas, de fato, não se prestem ao afastamento da pena-base do mínimo, não há dúvidas de que
os
critérios

adicionais
previstos no artigo 42 da Lei de Drogas são, como decidido na origem,
extremamente
prejudiciais ao réu
, porquanto apreendido drogas de
natureza variada
, uma deles
de alto potencial nocivo ao usuário
(cocaína).

Assim, razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo
,
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 e 15 anos de reclusão.

Nesse sentido, entende o
STJ
que:

A

ponderação

das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal

não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em

conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2019, DJe 29/06/2019)

Na segunda fase, anotou-se ainda a
reincidência
do recorrente,
o que resultou no acréscimo proporcional de
1 ano de reclusão e 100 dias-multa
.

Na ausência de causas de diminuição e aumento de pena, mantenho a pena definitiva fixada na origem (8 anos de reclusão e 800 dias-multa)

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.